Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A informação constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza a inscrição em serviço de proteção ao crédito.
2. A existência de várias anotações decorrentes de inadimplemento contratual com outras empresas afasta hipótese de que aquela realizada pela ré seria a causa da redução do score de crédito da autora.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.